Tribunal: STF
Processo: ARE 1366804
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região conheceu, em parte, da revisão criminal proposta pelo ora recorrente e nessa parte, negou-lhe provimento, mediante acórdão (eDOC 7, p. 1-5; eDOC 10, p. 1-20) de cuja ementa destaco: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO. CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ART. 149 DO CP. CRIME DE FALSO. ART. 297 DO CP. APLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. INOBSERVÂNCIA DE LEI E EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE MULTA DERIVADA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO. ART. 16 DO CP. AUSÊNCIA DE MINORAÇÃO ESPONTÂNEA DE DANOS. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, b, DO CP. FALSIDADE DOCUMENTAL VERSUS ELEMENTARES DO ART. 149 DO CP.” (eDOC 10, p. 19)



    Os embargos de declaração foram parcialmente conhecidos e, nessa parte, improvidos (eDOC 12, p. 1-11).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1-28), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LXXV; e 93, inciso IX, da mesma Carta, bem como aos arts. 8º, nº 2, “h” e 10, c/c o art. 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 1-29).



    A Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 34, p. 1-3; eDOC 36, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 38, p. 1-17; eDOC 40, p. 1-19, respectivamente). 



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 1.477.846/SC, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (eDOC 50, p. 1-4). Certificou-se o trânsito em julgado aos 2.2.2022, no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 54, p. 1).



    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.315.207/SC (eDOC 55, p. 1).



     



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, ressalte-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    Finalmente, em casos similares, acentue-se o julgamento pela Segunda Turma do RHC 146.327/SC, inclusive dos embargos de declaração, bem como do ARE 1.315.207 AgR/SC, por mim relatados, DJe 16.3.2018, 24.6.2020 e 27.5.2021, respectivamente.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente